Tribunal: TJES
Processo: 5004639-74.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004639-74.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1- “A necessidade de cálculo para apurar os valores devidos a título de horas extras não é, por si só, suficiente para afastar a competência absoluta do Juizado Especial, visto que não é peremptório para a constatação da complexidade da causa” (TJES, Conflito de competência cível Nº 100210054530).

2- Considerando que o valor dado à causa é inferior a 60 salários mínimos, que a matéria não se enquadra nas exceções do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/09, a desnecessidade de se proceder à liquidação de eventual sentença de procedência e em observância ao que preceitua o art. 926 do CPC, é de se declarar a competência da Juizado Especial.

3- Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante (Juizado da Fazenda Pública).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competetente o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, consta dos autos em julgamento que Jeremias Luiz de Souza propôs, em face do Município de Itapemirim,
Ação Indenizatória
registrada sob o nº 5000361-49.2023.8.08.0026, no qual pleiteia o pagamento de horas extras.

De acordo com a decisão inserida no
ID 4894377 - Pág. 99
, o Julgador da 1ª
Vara Cível d
a Comarca de Itapemirim, diante do valor atribuído à causa (R$ 15.000,00) e do fato de a matéria em discussão não se encontrar prevista nas exceções elencadas no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/09, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

O Magistrado do Juizado, por sua vez, na Decisão de ID 4894377 - Págs. 101/107, suscitou o presente conflito negativo de competência, aos seguintes fundamentos:

“[...] colhem-se do acervo jurisprudencial outros precedentes que sinalizam a necessidade de prova pericial na liquidação de sentença na hipótese de horas extras de servidor público, reafirmando a incompatibilidade do rito sumaríssimo:

[...]

Com efeito, embora a parte autora atribua à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), é evidente o fim meramente fiscal, pois a própria petição inicial prevê a necessidade de apuração do valor em sede de liquidação de sentença.

Aliás, a exordial também delineou de forma bastante elucidativa que a exibição de documento, na forma pretendida nos arts. 381 e seguintes do CPC/15 por parte do autor, não se coaduna com o rito sumaríssimo, por envolver matéria atrelada ao procedimento próprio do diploma processual civil.”

Em situações como a que ora se apresenta, ou seja, na qual se discute a competência para julgar demanda ajuizada por servidor público veiculando pretensão direcionada ao percebimento de quantias relativas a horas extras, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido pela competência do Juizado Especial da Fazenda Pública ante, dentre outras questões, a ausência de complexidade na realização dos cálculos a serem realizados para apuração da referida verba, acaso reste concedida, sendo desnecessária a deflagragração da fase de liquidação de sentença. Senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO HORAS EXTRAS AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda. 2. No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil. 3. A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade. 4. Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade. 5. Destarte, sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada. 6. Entendo que a prova pericial a ser realizada no caso de origem não consiste em matéria complexa, coadunando, portanto, com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial. 7.
A necessidade de cálculo para apurar os valores devidos a título de horas extras não é, por si só, suficiente para afastar a competência absoluta do Juizado Especial, visto que não é peremptório para a constatação da complexidade da causa.
8.
In casu, trata-se de cálculos meramente aritméticos referentes aos períodos laborados e não pagos, que podem ser elaborados pela própria parte, extrajudicialmente, não implicando, necessariamente, em procedimento de liquidação de sentença
. 9. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo dos Juizados Especiais Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Itapemirim para processar e julgar a demanda originária. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210054530, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)
Sem grifos no original

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SERVIDOR PÚBLICO HORAS EXTRAS JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO X VARA CÍVEL AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS REFERENTES AO PERÍODO LABORADO DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1) É sabido que cuidando de causa cujo valor não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, como é o caso dos autos, é absoluta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009. Embora o valor atribuído à causa seja inferior a sessenta salários mínimos,
a eventual necessidade de realização de cálculo para a apuração do valor devido a título de horas extras não afasta a competência absoluta do Juizado Especial, de modo que tal cálculo poderá ser elaborado pela própria parte, ou até mesmo calculado pelo Magistrado, sendo prescindível a deflagração de procedimento da liquidação de sentença
. 2) Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante, o Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Nova Venécia. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180006791, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018)
Sem grifos no original

Assim, considerando que o valor dado à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, que a matéria não se enquadra nas exceções do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/09, a desnecessidade de se proceder à liquidação de eventual sentença de procedência e em observância ao que preceitua o art. 926 do Código de Processo Civil - CPC, peço vênia ao Suscitante para, conhecendo do Conflito, declarar a competência da Juizado Especial.

Do exposto,
conheço do Conflito de Competência para declarar o Juízo Suscitante
(Juízo de Direito do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim) o competente para processar e julgar a demanda registrada sob o nº
5000361-49.2023.8.08.0026
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para declarar a competência do Juízo Suscitante

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA E DECLARAR O JUÍZO SUSCITANTE COMPETENTE.